Tribunal: CARF
Processo: 10469.727252/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727252/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.379 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ALICE VENANCIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. EXISTÊNCIA DE ANIMAIS NO
IMÓVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais no imóvel deve ser acatada a correspondente área de
pastagens com base no índice de lotação mínima da região.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2007 pela autoridade fiscal
com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART e nos
termos da NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor do imóvel e suas peculiaridades, à época do fato gerador
do imposto, para justificar o VTN declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa declarou-
se impedido, em virtude do disposto no art. 82, I, do Regimento Interno do CARF, sendo
substituído pelo Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado para substituir o conselheiro Francisco Nogueira Guarita), Fernando
Gomes Favacho, Carlos Eduardo de Paula, Thiago Alvares Feital, Cleber Ferreira Nunes leite
(suplente convocado para eventuais substituições), Débora Fofano dos Santos (presidente
substituta).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727252/2011-05
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727252/2011-05

Relatório
Pela Notificação de Lançamento n. 04201/00060/2011 (fls. 13 a 16) emitida em
05/09/2011, a Contribuinte foi intimada a recolher o crédito resultante do lançamento
suplementar do ITR/2007, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como
objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Uberaba” (NIRF 1.249.5077), com área total
declarada de 1.238,0 ha, localizado no Município de Macaíba/RN.
Conforme Termo Intimação Fiscal n. 04201/00036/2011 (fls. 03 e 04), entregue
à Contribuinte em 24/05/2011 (fls. 05 e 06), solicitou-se que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos: (1) fichas de vacinação
expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; (2)
demonstrativos de movimentação do gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); (3)
notas fiscais de produtor referente a compra/venda e gado, para comprovação das áreas de
pastagens declaradas (rebanho existente no período de 01/01/2006 a 31/12/2006); (4) laudo de
avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Não havendo manifestação da contribuinte, foi glosada integralmente a área de
pastagem, de 1.105,0 ha, desconsiderando-se o VTN declarado de R$ 495.200,00 (R$
400,00/ha), arbitrado em R$ 742.800,00 (R$ 600,00/ha) com base no SIPT da Receita Federal,
com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo em razão da redução do
Grau de Utilização do imóvel, de 100,0% para 0,0%.
Resultou-se no imposto suplementar de R$ 62.395,20, conforme Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido (fl. 15).
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 19 a 22),
em que questiona os seguintes pontos:
a) Afirma que os dados informados na DITR/2007, relativos à pastagem e ao
VTN, estão corretos, pois conforme laudo de avaliação elaborado por engenheiro agrônomo a
terra nua alcançou o valor de R$ 461.225,00; a área de pastagem revelou a oferta de forragem de
1.121,8 ha e a demanda de pastagem, de 1.082,5 ha; b) anexa ficha de declaração do rebanho
vacinado, expedida pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária e nota fiscal de
aquisição de vacina, emitida pela Casa da Terra-Produtos Agropecuários; e c) impugna o
percentual da multa, considerando ser manifestamente confiscatória e desproporcional.
O Acórdão n. 03058.917 (fls. 91 a 99) da 1a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
31/01/2014, julgou a impugnação procedente em parte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727252/2011-05

Quanto as áreas de pastagem, foi reestabelecida a área de 857,1 ha, por ter sido
comprovada a existência de animais de grande porte (gado) em quantidade suficiente para
justificar a área.
Com relação ao cálculo do VTN, não foi acatada a revisão pretendida pela
impugnante, considerando-se que não há maior detalhamento do imóvel e as amostras utilizadas
foram de apenas quatro, todos em áreas bastante inferiores a do imóvel avaliado na autuação
fiscal.
Além disso, entendeu-se que o laudo técnico não seguiu a integralidade das
normas da ABNT para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, uma vez que foram
utilizados apenas quatro imóveis como elementos de comparação, porém o item 9.2.3.5, subitem
“b”, da NBR 14.653 da ABNT, indica que para atingir o grau de fundamentação e precisão II há
a necessidade da existência de no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados.
Por fim, manteve-se a multa de 75%, considerando que a exigência de multa de
ofício se baseia em dispositivos legais contra os quais o impugnante não se insurgiu
judicialmente.
Cientificada em 03/04/2014 (fl. 102) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 104 a 107) em 05/05/2014 (fl. 103). Nele, aduz:
a) A decisão de primeira instância considerou, equivocadamente, área de forragem
para apenas 600 cabeças de animais de grande porte. No entanto, resta evidenciado que houve
vacina de 1.200 cabeças de gado há um só tempo. Requer, quanto à área de pastagem, a
diminuição da alíquota do ITR para 0,30%, em razão do grau de utilização do imóvel para área
pastagem, que deve ser dobrada.
b) Quanto à desconsideração do laudo por não atender as exigências da ABNT,
considera que a Receita Federal não pode exigir previamente um grau de precisão do laudo de
avaliação, já que depende das características do mercado. Além disso, considera que, ainda que
se tenha utilizado apenas quatro imóveis como paradigmas, este fato não afasta a idoneidade do
laudo técnico, realizado por profissional experiente, com conclusões dotadas de legitimidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
03/04/2014 (fl. 201) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 05/05/2014 (fl. 103).
ITR. Áreas de pastagem.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727252/2011-05

Aduz o Recorrente que houve erro por parte da Autoridade Julgadora de primeira
instância ao considerar apenas 600 cabeças de gado, quando na realidade somam 1.200. Requer a
consideração de 1.200 cabeças para a diminuição da alíquota do ITR para 0,30%, em razão do
grau de utilização do imóvel para área pastagem.
Cabe, inicialmente, citar as razões do Acórdão recorrido, que assim analisou a
prova trazida pelo Contribuinte:
(fl. 94) Nesta fase, a requerente apresentou os documentos de fls. 50/51, constando da
ficha de declaração do rebanho vacinado, expedida pela Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pecuária/RN, comprovando a vacinação de 1.200 cabeças de gado, em
09/06/2006 (fls. 50), e da nota fiscal de aquisição de 1.200 unidades de vacina contra
febre aftosa, em 28/04/2006 (fls. 51). Em que pese a vacinação contra febre aftosa
ocorrer duas vezes ao ano, a contribuinte somente comprovou a vacinação do gado no
primeiro período do ano base de 2006.
No laudo de avaliação apresentado às fls. 36/45, especificamente às fls. 45, é fornecida
a informação de que o imóvel teria uma oferta de 873,0 ha de área de forragem, para
1.200 cabeças de animais de grande porte.
Em análise aos documentos apresentados para comprovação da área de pastagem,
considerou-se, efetivamente, a prova documental referente à quantidade de gado
vacinado no primeiro período de 2006 e de vacinas adquiridas no ano base de 2006, ITR
2007, para concluir que foi vacinada uma média de 600 (1.200 : 2) cabeças de gado de
grande porte, suficiente para restabelecer, parcialmente, uma área de 857,1 ha, levando-
se em consideração o índice de lotação mínima fixado para a região onde se situa o
imóvel (0,70 cabeça por hectare), nos termos da legislação de regência aplicada à
matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da
IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Por todo o exposto, cabe restabelecer, parcialmente, a área declarada de pastagens, de
857,1 ha, por ter sido comprovada com documentos hábeis a existência de animais de
grande porte (gado) em quantidade suficiente para justificar a referida área.
Como visto, a Autoridade Julgadora considerou que, diante da documentação
apresentada, a área de 857,1 ha deveria ser restabelecida.
Da análise do termo de intimação fiscal (fl. 04), exigiu-se do contribuinte a
apresentação de:
(fl. 04) Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2007:
Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os documentos abaixo
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2006 a 31/12/2006:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
Dado que, independentemente das provas, o próprio laudo anexado pela
Contribuinte dispõe 873,0 ha de pastagem para animais de grande porte e que a DRJ reconheceu
inclusive um percentual superior, mantenho a decisão de primeira instância, favorável à
Contribuinte.
VTN. Laudo Técnico.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.379 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727252/2011-05

Em sede recursal a Contribuinte afirma ter cumprido as exigências quanto à
apresentação de laudo técnico, considerando que a Receita Federal não pode exigir previamente
um grau de precisão, já que depende das características do mercado. Além disso, aduz que, ainda
que se tenha utilizado apenas quatro imóveis como paradigmas, este fato não afasta a idoneidade
de laudo técnico realizado por profissional experiente, com conclusões dotadas de legitimidade.
É cediço que, quanto ao ITR, é ônus do Contribuinte apresentar documentação
que seja suficiente à revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, mediante Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado que atenda aos requisitos essenciais das Normas
da ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação e Grau de
precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços da
época do fato gerador do imposto além da existência de características particulares a fim de
justificar a revisão pretendida.
Considerando o não cumprimento total dos requisitos estabelecidos na NBR
14.653 da ABNT, fato reconhecido pela contribuinte, não há como considerar o laudo
apresentado para alterar o valor do VTN.
Não havendo, no caso dos autos, obediência aos critérios exigidos, mantenho a
decisão de piso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 114
DF CARF MF
Original